Tribunal: TJMT
Processo: 0018308-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018308-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE SEU BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo incontroverso que a embargante ajuizou embargos de terceiro mesmo sabendo que já não havia verdadeira ameaça de constrição aos seus bens, ela deve responder não só pela sucumbência, mas, também, por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018308-72.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0018308-72.2019.8.11.0055 - Código n.o 319433), ajuizada contra os apelantes por MAXICASE MAQUINAS LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, mas condenou os réus/embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porque, segundo o magistrado, como houve resistência dos embargados ao cumprimento da ordem de restituição dos maquinários, mesmo depois de saberem que os veículos já haviam sido vendidos, restou configurado o interesse processual da autora para o ajuizamento dos embargos, e, consequentemente, o cabimento da condenação sucumbencial (cf. Id. no 76079504).

Os réus/embargados afirmam que a apelada ajuizou a ação no dia 19.08.2019, pretendendo desconstituir ordem judicial que já havia sido revogada em outros autos no dia 14.08.2019, o que ensejou a extinção do processo de embargos de terceiro por falta de interesse processual.

Alegam que não ofereceram qualquer resistência à ordem de restituição dos maquinários, dizendo que, na verdade, o Banco responsável pela apreensão do bem, e a apelada, que era fiel depositária do maquinário, não haviam apresentado em tempo oportuno, naqueles autos, documentação comprovando a venda do bem, ou seja, o imbróglio ocorreu por culpa da apelada, que possuía o dever de comunicar em Juízo a ocorrência de alienação extrajudicial.

Pedem, pois, a reforma da sentença, para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. n. 76079512/76079513).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 76079517, a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sucedeu que, no ano de 2015, os apelantes adquiriram da empresa CNH Industrial Latin America Ltda, através de empréstimo financeiro contraído junto ao Banco CNH Industrial Capital S/A, com recursos do BNDES (Finame Agrícola), vinte (20) máquinas e implementos agrícolas para utilização em sua atividade produtiva (tratores agrícolas; pulverizadores; distribuidor de calcário e adubo; plaina agrícola dianteira; colheitadeira etc), emitindo em favor do Banco dez (10) Cédulas de Crédito Bancário, com alienação fiduciária dos bens financiados e outras garantias agregadas. A exposição postulatória menciona o fato de que, logo depois da entrega dos bens, alguns destes apresentaram defeitos de fabricação, o que teria afetado o plantio de soja das safras de 2015/2017, causando prejuízos na ordem de R$ 36 mi, motivando, inclusive, o ajuizamento de ação indenizatória contra o Banco.

Os apelantes expõem que, seja em razão de problemas mecânicos no maquinário, seja por conta de intempéries climáticas, “
não tiveram como arcar com as obrigações financeiras assumidas nas Cédulas de Crédito Bancário
”, caindo, pois, em inadimplemento que fez com que o Banco ajuizasse contra eles, em 23.08.2017, ação de Busca e Apreensão (Proc. no 22009-12.2017.811.0055 – Cód. no 256696), sendo deferida a medida de liminar e apreendidos os implementos e máquinas agrícolas financiados, que foram levados para o pátio da Maxicase.

Os devedores/apelantes contra-atacaram: por um lado recorreram da decisão concessiva da liminar, interpondo RAI que foi provido pela ,1a Câmara Cível deste TJMT, com ordem para que os bens fossem restituídos (PJe 1009442-29.2019.8.11.00000); por outro lado, ajuizaram contra o Banco ação “Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural” (Proc. Cód. no 284035), onde pediram que os efeitos da mora fossem afastados e que o maquinário lhes fosse imediatamente restituído, sobrevindo, no dia 31.05.2019, decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar que, sob caução, o Banco/credor restituísse o maquinário apreendido, sendo, então, expedido contraordens para que essa providência foi realizada no prazo de cinco dias (em 12.08.2019), mas, conquanto o oficial de justiça, de posse do mandado de restituição, tenha comparecido à sede comercial da Maxicase, ali fez apenas a constatação da presença de parte dos bens e, como o quinquídio para a restituição voluntária ainda não havia fluído, a Maxicase foi instituída depositária dos mesmos, com proibição/advertência para que não praticasse qualquer ato de disposição dos bens sob as penas da lei.

Então, como se vê, naquele exato momento, os bens não foram retirados da posse da Maxicase, que de fato já era a proprietária dos bens, pois, segundo ela mesma informa, a concretização da negociação travada com o Banco CNH se deu em 02 de abril de 2019, ou seja, a “compra (do maquinário) foi concretizada por meio dos ‘Recibos e Termo de Entrega e Aceitação de Bens’ emitidos e assinados pelas partes em 02 de abril de 2019, sendo emitidas as Notas Fiscais de entrada em estoque respectivas a cada bem, conforme documentos em anexo” (cf. Id. no– 760076990).

Na sequência imediata à diligência feita pelo oficial de justiça, ou seja, no dia 14.08.2019, o MM. Juiz proferiu nova decisão nos autos da ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, declarando válida e eficaz a alienação dos bens feita pelo Banco, revogando, por conseguinte, a ordem de restituição do maquinário.

A ação de embargos de terceiro foi ajuizada pela Maxicase em 19.08.2019 (data do protocolo da inicial – cf. Id. no 76077013), ou seja, alguns dias
depois
de ter o MM. Juiz proferido aquela nova decisão, que, declarando válida e eficaz a alienação extrajudicial do maquinário apreendido, neutralizou a validade e os efeitos da decisão concessiva do pleito de antecipação da tutela proferida nos autos da ação ordinária intentada contra o Banco, e, para justificar a propositura da ação, a Maxicase alinhou a seguinte razão fundamental:

“A presente demanda se justifica pelo fato de que os maquinários que foram objeto de constatação e depósito pela Sra. Oficial de Justiça, bem como os demais que foram objeto de busca e apreensão nos autos de código 256696, foram adquiridos pela empresas Embargante do então réu da ação principal, Banco CNH Industrial Capital S/A, antes da concessão de liminar naquele feito (código 284035) por este douto Juízo, consoante restará esclarecido e comprovado”
(cf. Id. no 760077013).

E acrescenta:

“Assim, por força do Auto de Constatação lavrado nos autos de Código 284035, a Embargante está impedida de dispor livremente dos seguintes bens, pela mesma adquiridos e em relação aos quais deu-se a tradição deste (sic) março/2019...”
(cf. Id. no– 760076990).

(...)

“Inconteste a condição da Embargante de terceira alheia à demanda principal, razão pela qual pretende, através destes embargos, afastar em definitivo a ameaça que decorre daquela demanda, de perda da posse dos maquinários pela mesma adquiridos para os Embargados”
(cf. Id. no 76076990).

O quadro fático mostra que, na data da realização da diligência destinada ao cumprimento do mandado de restituição dos bens, sem dúvida alguma, naquele momento, a Maxicase tinha contra si decisão judicial que obstava o seu legítimo exercício de posse sobre o maquinário adquirido do Banco, de modo que, naquele momento, não tanto, como ela disse na inicial, pelo “
Auto de Constatação lavrado nos autos de Código 284035
”, mas sim pelos efeitos da decisão que ordenara a restituição dos bens, ela, Maxicase, realmente se viu “
impedida de dispor livremente dos (...) bens
” adquiridos do Banco por força de tradição ocorrida desde março de 2019. (cf. Id. no– 760076990), de modo que, se ação de Embargos de Terceiro tivesse sido proposta na data da diligência, ou antes da revogação da decisão que ordenara a restituição, então, sem dúvida, a conclusão sentencial seria incensurável.

Todavia, como a decisão que ordenara a restituição dos bens fora revogada em 14.08.2019, e, como a revogação dessa decisão fazia desaparecer completamente qualquer mínimo efeito restritivo à prática de qualquer ato de livre disposição dos bens pela Maxicase, o fato é que, quando a ação de Embargos de Terceiro foi ajuizada em 19.08.2019 (data do protocolo da inicial – cf. Id. no 76077013), já não havia mais aquela situação indicada no art. 674 do CPC capaz de autorizar o manejo dos embargos, a saber, “
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
(a Maxicase possuía)
ou sobre os quais
(ela tinha)
direito incompatível com o ato constritivo
”, e, assim, que lhe fosse capaz de conferir interesse para “
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, sendo risível a afirmação de que, de todo modo, interesse havia porque a decisão revogadora da ordem de constrição ainda era passível de recurso.

O fato é que a Maxicase já não tinha mais interesse em promover “o desfazimento ou (a) (...) inibição por meio de embargos de terceiro” da ordem judicial que ordenara a restituição dos bens, justamente porque essa ordem já não mais existia, e tanto é que o douto juiz sentenciante não teve outra saída a não ser a decretação da extinção do processo, não por superveniente perda do objeto, como equivocadamente constou da fundamentação sentencial, porquanto objeto jurídico algum havia com aptidão para sequer autorizar/justificar a propositura dos embargos, mas sim à absoluta falta de interesse de agir ab initio da Maxicase.

A prova documental recursal mostra que no dia
14.08.2019
foi determinada a suspensão do cumprimento do mandado de restituição do maquinário (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4), sendo que no dia
28.08.2019
os apelantes pediram a reconsideração dessa decisão (cf. Id. n. 76079556 - pág. 4), mas, posteriormente, desistiram do pedido de restituição, pleito este deferido no dia
28.11.2019
(cf. Id. n.

76079559 - pág. 4).

Ora, ainda que os embargados/apelantes tenham insistindo no cumprimento do mandado de restituição após a revogação da ordem de restituição dos bens, e que só desistiram dessa providência em novembro de 2019, tal insistência – se de fato manifestada após a revogação da decisão –, haveria de ser simplesmente ignorada ou indeferida pelo juiz justamente por se cuidar de postulação impertinente, aberrante e inepta, mas nunca servir de pretexto para justificar a falta de interesse de agir da Maxicase e, sobretudo, a condenação sucumbencial dos apelantes como responsáveis pelo ajuizamento dos embargos, já que estes foram propostos por evidente incúria técnica da Maxicase mercê de inobservância da regra do art. 674 do CPC.

A ação de embargos de terceiro foi ajuizada
5 dias
após à revogação da decisão que ordenar a restituição dos bens em favor dos embargados, e tal fato era do pleno conhecimento da Maxicase, tanto é que a petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão revogatória (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4).

Na hipótese de
“ameaça de constrição”,
o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

No presente caso, como já tinha sido revogada a ordem de restituição dos maquinários em favor dos apelantes/embargados, ainda que eles tenha se ocupado da discussão a respeito da legalidade da venda feita pelo Banco à Maxicase, já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase.

Além disso, não se pode ignorar o fato de a Maxicase ter deduzido pretensão contra a verdade dos fatos, já que sabia perfeitamente que a decisão havia sido revogada, e que os bens não seriam mais apreendidos, e, ainda assim, ajuizou a ação, pelo que deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme prevê o art. 81 do CPC.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, e condenar a Maxicase ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor atualizado da causa.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021